Tribunal: STF
Processo: EP 25
Classe: EP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Francisco Vieira Sampaio foi condenado na Ação Penal 572, pela prática do crime do art. 333 do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, b, do CP), e 135 (centro e trinta e cinco) dias-multa, correspondentes a 1/10 do salário mínimo vigente em outubro/98 cada.
    O mandado de prisão, foi cumprido em 04.07.2016 e o executado foi recolhido à Penitenciária Agrícola Monte Cristo, em Boa Vista/RR (eDOC 13).
    Em decisão de 25.08.2016, deleguei a execução da pena à Vara de Execuções Penais de Boa Vista/RR.
    Em despacho de 21.09.2017, solicitei à Vara informações sobre o andamento da execução penal.
    Em resposta, o Juízo informou que deferiu a progressão de regime e concedeu a prisão domiciliar ao executado.
    Em manifestação de 17.01.2018, a Procuradoria-Geral da República requereu informações ao Juízo acerca do cumprimento dos requisitos para o livramento condicional (eDOC 40).
    Em despacho de 18.01.2018, oficiei ao Juízo para prestar as informações requeridas pela PGR (eDOC 41). O ofício foi reiterado em despacho de 01.10.2019 (eDOC 51), de 19.10.2020 (eDOC 56) e de 26.04.2020 (eDOC 61).
    Considerando que as informações não foram apresentadas, oficiei a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (eDOC 68), que prestou os seguintes esclarecimentos, em síntese:
    “Inicialmente, em relação às informações requisitadas no presente expediente, verifica-se que o reeducando FRANCISCO VIEIRA SAMPAIO iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto por determinação do Supremo Tribunal Federal, conforme Carta de Sentença (EP. 1.4 dos autos). 
    Consta do EP 49.1 Carta de Ordem expedida sob o nº 181/2016, que tem por finalidade fiscalizar o cumprimento da respectiva pena imposta ao reeducando. 
    O Sr. FRANCISCO VIEIRA SAMPAIO foi recolhido em 4/7/2016, conforme consta de sua certidão carcerária (EP. 7.1), tendo obtido o benefício da progressão para o regime aberto e remição de pena em 18/4/2017 (EP. 28.1). 
    Teve seu pedido de indulto indeferido, posto não comprovar a existência de filho ou filha menor de doze anos, com doença crônica grave ou com deficiência física que necessitasse de seus cuidados, conforme decisão exarada no EP. 41.1. Obteve na referida decisão, outrossim, o benefício da remição da pena. 
    No EP. 70.1 foi protocolado novo pedido de indulto em favor do reeducando FRANCISCO VIEIRA SAMPAIO, o qual vinha cumprindo pena em regime aberto (autos nº 0000.0.00.0572 do STF, EP. 62) e, verificada a presença dos requisitos legais, proferiu-se decisão (23 de maio de 2018) no sentido de conceder o benefício nos termos do artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 9.246 de 21 de Dezembro de 2017. Via de consequência, foi declarada extinta a punibilidade de FRANCISCO VIEIRA SAMPAIO, com amparo no art. 107, II do Código Penal, referente à ação penal nº 0000.0.00.0572 do STF.
    Em 25 de maio de 2018 foi expedido Alvará de Soltura (EP. 73.1), tendo sido posto o reeducando em liberdade no dia 5 de junho de 2018, conforme EP. 79.1.
    A sentença transitou em julgado em 11 de junho de 2018 (EP. 83.0), com posterior anotação de baixa definitiva em 3 de agosto de 2018, consoante EP. 85.0.
    Diante de tais informações, encaminhamos chave de acesso com o código PP5G DM8HN 4Y7V7 CMDVL, a fim de possibilitar consultas que porventura se façam necessárias ao processo referido junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) [...]” (eDOC 72)
    Em despacho de 05.06.2020, abri vista dos autos à PGR (eDOC 76) que manifestou ciência da situação da execução penal (eDOC 79).
    Tendo em vista a informação da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima de que foi extinta a punibilidade do executado (eDOC 72, p. 13), determino o arquivamento desta execução penal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente